Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOBRE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A OMISSÃO NA DECISÃO ORIGINÁRIA. DESERÇÃO CONSUMADA. DEVIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. O recurso interposto pela parte embargante não foi conhecido em razão da deserção. O acórdão 1342875 (publicado em 02.6.2021) resultou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo. II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único). III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento. IV. No caso concreto, a recorrente interpôs o recurso sem comprovação do recolhimento do preparo. Ressalta-se que não há declaração de hipossuficiência acostada aos autos, tampouco pedido de gratuidade de justiça. V. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 961441, DJE: 1/9/2016; 2a TR, acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a TR, acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020. VI. Recurso não conhecido.
II. O referido decisum foi objeto de aclaratórios opostos apenas pela parte ora embargada, sendo acolhido o recurso para o fim de condenação da então recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais (acórdão 1356618, publicado em 30.7.2021), nos seguintes termos: EMBARGOS DECLARATÓRIOS.CONSTATADA A OMISSÃO NA DECISÃO ORIGINÁRIA: NÃO IMPOSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. Garantido o contraditório, e constatada a alegada omissão na decisão originária na fixação de condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (oferecimento de contrarrazões pelo ora embargante, recurso do embargado não conhecido, porque deserto, e ausência de condenação nas verbas de sucumbência), é de serem acolhidos os aclaratórios para se condenar a recorrente JASMIM CENTRO DE FOTOTERAPIAS ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigos 48 e 55), estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais – inviabilidade de fixação da verba com base no valor da causa – ínfimo). II. Embargos conhecidos e acolhidos, conforme item I da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.
III. A JASMIM CENTRO DE FOTOTERAPIAS opôs os presentes embargos declaratórios em 05.8.2021, ao alegar que a empresa não teria sido intimada para pagar as custas ou justificar a impossibilidade de com elas arcar.
IV. A par da preclusão da matéria (não interposto embargos declaratórios contra o acórdão de reconhecimento da deserção, tampouco ofertada manifestação acerca dos embargos opostos pela A PROVÍNCIA MARCAS E PATENTES), não haveria de se falar em vício intrínseco a qualquer dos mencionados acórdãos. Com efeito, o recurso inominado foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo e sem a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita, conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art.1.007do CPC. Desse modo, a parte embargante deverá arcar com as verbas sucumbenciais, conforme preceitua a legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 55).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar (intempestivamente) argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios opostos por JASMIM CENTRO DE FOTOTERAPIAS.